Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721443-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS WENDEL DA COSTA VIEIRA, CARLOS EDUARDO DA SILVA EUZEBIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Defere-se ao advogado do 2o apelante sustentação oral por videoconferência, em razão do domicílio profissional (ID 64379270). À secretaria: anote-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES